Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748805-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por METROPOLES MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA – EPP, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0726411-12.2024.8.07.0007), movida por CIRLENE DE SOUZA FERREIRA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a retirada de reportagem dos veículos de comunicação da requerida no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária (ID 216817931): “Trata-se de pedido de tutela de urgência ajuizado por CIRLENE DE SOUZA FERREIRA em face de METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA., no qual a autora solicita a imediata retirada reportagem dos veículos de comunicação da ré, por entender que a divulgação da referida matéria lhe tem causado danos de ordem pessoal, social e profissional. Instrui seu pedido com a matéria que pretende ver removida, comprovando a publicação na data de 05/11/2024, certidão negativa de ações criminais e informa nos autos que a notícia está sendo veiculada em rádios e outros meios jornalísticos, inclusive na data de hoje. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, consigno que a Constituição Federal garante proteção plena à liberdade de imprensa, estabelecendo equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, sendo vedada qualquer foram de censura prévia. No entanto, é possível que seja feita uma análise quanto a remoção de conteúdos que sejam ofensivos, difamatórios, caluniosos, mentirosos ou que causem danos materiais ou morais aos indivíduos sujeitos da notícia. Isso se justifica porque os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem são parte da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, garantindo espaço pessoal inviolável contra interferências ilícitas externas. Ressalta-se o disposto no art. 220 da CF, em que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, respeitado o que está estabelecido nesta Constituição. § 1o Nenhuma legislação poderá conter dispositivo que interfira na plena liberdade de informação jornalística em qualquer meio de comunicação social, observados os direitos previstos nos incisos IV, V, X, XIII e XIV do artigo 5o. Ademais, é necessário ressaltar os preceitos dos incisos IV, V, X, XIII e XIV do artigo 5o da mesma Constituição: Art. 5o (...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo garantido o direito à indenização por danos materiais ou morais decorrentes de sua violação; XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei; XIV - é assegurado a todos o direito de acesso à informação, preservado o sigilo da fonte, quando necessário para o exercício do direito de defesa ou do trabalho jornalístico. Dessa forma, a Constituição Federal garante tanto o direito à informação quanto a proteção da intimidade e imagem dos indivíduos. No presente caso, à primeira vista, parece que a razão está do lado da parte autora. Conforme demonstrado nos autos, a reportagem constantemente associa a conduta da requerida a uma prática ilícita, inserindo no título da matéria as palavras “Golpe” e “Golpista da marmita fitness deu ‘tombo’ em dezena de moradores do DF”. Ainda, vincula na matéria imagem da autora ao lado de seu documento pessoal de identificação. Dessa maneira, a reportagem em questão parece ter extrapolado o direito à informação, ao imputar à autora uma conduta ilícita que, a princípio, não se sustenta, o que pode afetar significativamente sua honra e sua imagem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida retire a reportagem dos seus veículos de comunicação no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO, determinando a intimação da parte requerida. Intimo, ainda, a autora a aditar a inicial para complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido final, pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, não sendo “imposta nenhuma obrigação no sentido de retirada da matéria do sítio eletrônico da agravante” e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida para indeferir a liminar, “reconhecendo a ausência de extrapolação ou ilícitos nas reportagens veiculadas” e, subsidiariamente, “tão somente determinar a retirada das palavras “golpe” e “golpista” para aquelas constantes no Boletim de ocorrência referente à “fraude” e “estelionato”, por exemplo”. Afirma não haver ilícito na sua conduta, porquanto as matérias veiculadas se basearam não apenas no Boletim de Ocorrência (no 4.143/2023-0), registrado no dia 06/05/2023 na Delegacia de Polícia, para apuração de crime de estelionato, como também nas duas demandas propostas contra a agravada (proc. no 0727782-63.2023.8.07.0001 e 0727783-48.2023.8.07.0001). Alega não ter havido extrapolação do direito à liberdade de imprensa, diante da veiculação de notícia fidedigna e extraída de fontes oficiais e confiáveis: o inquérito policial para apuração do crime de estelionato supostamente praticado por meio de fraude e as ações judiciais ajuizadas pelos lesados. Assevera não ser possível proferir decisão lhe impondo uma obrigação de fazer ou não fazer, sob pena de ensejar um ambiente de retrocesso e de censura prévia, de acordo com o entendimento consolidado do STJ, nos julgamentos da ADPF no 130 e da Reclamação no 16074 AgR/SP, definindo como “livre” e “plena” a manifestação do pensamento, um princípio fundamental da democracia, sendo inaceitável a prática judicial configuradora de censura à liberdade de imprensa. Sustenta ter fundamento no interesse público a veiculação de fatos significativos envolvendo suspeita ou condenação em atividade criminosa, se sobrepondo ao direito ao esquecimento. Insiste na legalidade da sua conduta, porquanto a responsabilidade civil de jornalistas, ou de órgãos de imprensa, somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos), conforme ADIN 6.792 e ADIN 7.055 (ID 66244523). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 66244557). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada, requerendo a retirada de matérias jornalísticas dos meios de comunicação da agravante, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o exercício do direito de retratação (ID 216734579 - origem). O caso em tela envolve conflito entre direitos fundamentais. Por um lado, tem-se a vida privada, a imagem e a honra da autora e, sob outro ângulo, a liberdade de imprensa. A Constituição Federal, não obstante ter erigido os direitos à intimidade, a vida privada e à imagem ao status de direitos fundamentais da personalidade, cuja ofensa dá ensejo à reparação por danos morais e patrimoniais, conforme o art. 5o, V e X, também reconheceu, o direito da imprensa de informar à coletividade os acontecimentos, em seu inciso XIV do mesmo artigo, bem como o direito dessa coletividade à informação. Em razão da significativa importância da liberdade de informação, a imprensa é vista como uma instância de poder. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado à liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. A colisão de direitos fundamentais deve ser resolvida pela ponderação dos valores constitucionais em conflito, prevalecendo aquele a se mostrar mais suscetível a um perigo de lesão. Na hipótese, as citadas matérias possuem os seguintes títulos: a) “Golpe: marmitas tinham 1 uva-passa no arroz e 1 calabresa na feijoada: A cliente que comprou a franquia identificou que uma marmita de arroz à grega tinha sido feita com apenas 1 uva-passa e uma lasca de cenoura”, publicada no dia 5/11/2024 (ID 66244531) e; b) “Golpe: marmitas tinham 1 uva-passa no arroz e 1 calabresa na feijoada: A cliente que comprou a franquia identificou que uma marmita de arroz à grega tinha sido feita com apenas 1 uva-passa e uma lasca de cenoura”, publicada no dia 6/11/2024 (ID 66244530). No caso em análise, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada de deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a retirada de reportagem dos veículos de comunicação da requerida no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária (ID 216817931), tendo como base a associação da conduta da requerida à uma prática ilícita, com as palavras “golpe”, “golpista” e “deu tombo em dezena de moradores do DF”, além da imagem da autora ao lado de seu documento pessoal de identificação. Dessa forma, o magistrado, à míngua de comprovação dos fatos imputados à autora como uma conduta ilícita, deferiu a liminar para suspensão da publicação da matéria. O agravante, por outro lado, não trouxe nenhum comprovante demonstrando a veracidade de suas alegações de prática de crime por parte da agravada, porquanto boletins de ocorrência e propositura de ações são declarações e atos unilaterais, não justificando veiculação do nome e da imagem da autora como “golpista”. Assim, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, pois os fatos narrados aparentemente extrapolaram o direito à informação. Com efeito, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Esta Corte, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA E IMAGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO DANO. Ante o potencial lesivo à honra e imagem do agravado, mostra-se prudente manter a decisão agravada que determinou a exclusão de matéria jornalística da rede mundial de computadores, sob pena de dano grave. (20160020415456AGI, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 20/2/2019). -g.n. Portanto, a despeito de ao final da demanda a matéria jornalística possa voltar a ser publicada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos asseguradores da liminar perseguida. Assim, não há elementos para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator